Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-68.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009951-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN STEFANO TELES DE OLIVEIRA - CPF: 065.372.161-76 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009951-68.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Willian Stefano Teles de Oliveira

Apelada
:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO RESIDENCIAL – DANO NO IMÓVEL OCASIONADO POR RAIO E TEMPESTADE – DANOS MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, apesar de haver comprovação da existência de fissuras nas paredes do imóvel, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão de que tais danos tenham sido ocasionados por raio ou tempestade, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre
o evento relatado pelo autor/apelante e as avarias existentes no imóvel, apta a ensejar a condenação da seguradora no pagamento de indenização pelos danos material e moral pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009951-68.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Willian Stefano Teles de Oliveira

Apelada
:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Stefano Teles de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança de seguro residencial c/c dano moral, ajuizada contra
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que
instruiu os autos com provas documental e testemunhal, que demonstram a ocorrência do fato alegado na inicial, bem como os danos ocasionados no imóvel. Aduz que as fissuras existentes nas paredes do local são aparentes, sendo praticamente impossível que tenham se formado de maneira natural. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 166151706), arguindo preliminarmente o não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009951-68.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
: Willian Stefano Teles de Oliveira

Apelada
:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Willian Stefano Teles de Oliveira ajuizou ação de cobrança de seguro residencial c/c dano moral contra
Mapfre Seguros Gerais S.A., aduzindo que firmou contrato de seguro residencial junto à seguradora demandada, e que em 13.10.2020, a propriedade segurada foi atingida por um raio, que causou fissuras nas paredes do imóvel e danos no telhado.

Asseverou que após ser noticiado o sinistro e realizada a perícia no local, houve negativa de cobertura por parte da seguradora, sob a alegação de que não foram encontrados vestígios inequívocos que comprovassem a ocorrência desse tipo de evento.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da seguradora no pagamento do dano material sofrido, no importe de R$ 28.607,10 (vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e dez centavos), além do dano moral correlato.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em apertada síntese, que instruiu os autos com provas documental e testemunhal, que demonstram a ocorrência do fato alegado na inicial, bem como os danos ocasionados no imóvel. Aduz que as fissuras existentes nas paredes do local são aparentes, sendo praticamente impossível que tenham se formado de maneira natural. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após
detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, o autor alegou ter direito à cobertura do seguro, pleiteando o pagamento de dano material no importe de
R$ 28.607,10 (vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e dez centavos), e dano moral no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), juntando nos autos o contrato de seguro, a negativa administrativa, notícia de potencial risco de tempestade na localidade na data do sinistro e orçamento de materiais para construção (id. 166147872 e seguintes).

Posteriormente, na impugnação à contestação, apresentou fotos das fissuras existentes em duas paredes do imóvel, contudo, inexiste qualquer prova dos danos ocasionados no imóvel na data do sinistro, sendo certo que não seria demasiadamente difícil apresentar ao menos registro fotográfico das condições do imóvel após o evento climático relatado.

De outro norte, em sede de contestação, a seguradora juntou o
parecer regulador, realizado após a
vistoria do local, que concluiu que “
Com base nos dados meteorológicos colhidos no site do INMET e observações realizadas por ocasião da vistoria, não ficaram caracterizados os sinistros de “vendaval” e “raio”
. – id. 166151662.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela inexistência do nexo de causalidade entre o evento relatado pelo autor/apelante e os danos existentes no imóvel.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
No caso, como exposto, lega o Autor que os danos no imóvel de sua residência são oriundos da descarga elétrica de um raio que teria atingido a propriedade, o que, de acordo com o contrato de seguro celebrado entre as partes, possui cobertura securitária.

No entanto,
considerando as provas produzidas nos autos, tenho que a pretensão do Autor deve ser rejeitada.

É que embora exista evidência da ocorrência de tempestade nesta cidade, na data do suposto evento (13/10/2020), tal como aponta o documento de id.
Num. 72760518 - Pág. 1,
não
há provas de que as rachaduras nas paredes do imóvel do Autor são consequências do evento informado, mais especificamente, de alguma descarga elétrica oriunda de raio proveniente da tempestade
.

Extrai-se dos autos que além do documento mencionado, o Autor acostou orçamentos de materiais de construção (ids. Num. 72760519 – Págs. 01/02) e cópias da apólice de seguro e negativa da seguradora Ré em efetuar o pagamento do seguro, além e algumas imagens internas do imóvel.

Ocorre que nenhum dos documentos traz indícios de que os danos da residência são oriundos do evento informado - queda de um raio
.

Humberto Theodoro Júnior ensina que “
fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente
” (Curso de Direito Processual Civil. 423p.).

Com efeito, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso não afastada a incidência do art. 373, inciso, do CPC, ou seja, não desonera o Autor de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

A respeito do tema, colaciono a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

(...)

Nesse contexto, há que se ressaltar que foi facultado às especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o Autor pleiteado tão somente pela prova testemunhal
, sem requerimento de prova pericial (id. Num. 87091454 – Págs. 01/02).

Quanto a prova oral defendida pelo Autor, muito embora as testemunhas inquiridas tenham relatado a ocorrência de uma tempestade na região da residência dos Autores, nenhuma delas presenciou os fatos
.

Ambas as testemunhas relataram que foram à casa do Requerente após o vendaval
, no dia seguinte,
e seus depoimentos a respeito dos danos têm por parâmetro as informações repassadas pelo próprio Autor
, já que cada um deles estava em sua própria residência por ocasião da forte tempestade, ou seja,
não presenciaram a suposta queda do raio e tampouco os supostos danos que teria gerado
.

Ademais, em que pese o valor dos depoimentos, deles não se extraem informações técnicas.

Outro ponto que deve ser destacado, é que uma das testemunhas (Sr. apontou que o raio teria caído sobre uma árvore, que teria morrido. Ocorre que a perícia técnica realizada por ocasião da abertura do sinistro não contatou a existência de nenhuma árvore atingida por raio.

Nesse contexto, em sentido oposto à ausência de provas do Autor, a Requerida instruiu a ação com documentação, inclusive de cunho técnico, trazendo indícios de ausência de nexo causal entre os danos da residência do Autor (rachaduras) e o evento apontado pelo Autor – raio.

No id. Num. 81591794 – Págs. 01/03 a Requerida acostou laudo de regulação do sinistro, elaborado na via administrativa, o qual amparou a negativa de cobertura pretendida pelo Autor. No referido documento, consta de forma justificada e pormenorizada da conclusão de inexistência de nexo causal entre os danos do imóvel e o evento apontado pelo Autor (raio). Vejamos:

“(...) A tese que o segurado defende não encontra apoio em nenhuma publicação a respeito da forma como os raios se comportam, conforme pesquisa que realizamos na web. Não há registro de casos em que o raio tenha atingido uma árvore ou outro objeto na superfície e se espalhado através do solo. Os raios tem origem nas nuvens e descem em direção a superfície. Quando chegam próximos ao solo, uma descarga vinda do chão vai de encontro à ele. Dessa forma, o raio é absorvido pelo solo no contato com a superfície. Esse movimento de vai e volta que o segurado alega que ocorreu, não tem correspondência no comportamento dos raios registrados até hoje. As rachaduras que a casa apresenta são disseminadas, presentes em mais de uma parede e por vezes existindo mais de uma na mesma parede, quando o normal, em caso de choque por raio, é que a rachadura fique restrita ao ponto onde houve o impacto da descarga elétrica. Além disso, é impensável que a descarga elétrica com essa intensidade tenha sido atraída pela árvore sem ter causado dano nenhum ao vegetal. Sendo assim, não tendo sido encontrado nexo causal entre os danos vistoriados e o evento descrito pelo segurado (raio), não iremos acatar a reclamação. Não obstante, iremos realizar a apuração dos prejuízos, em caráter meramente informativo. Considerando as fissuras em paredes observadas no imóvel sinistrado, é possível afirmar que os materiais reclamados são compatíveis com o que é necessário para a recuperação dos referidos danos. (...)”

Cabe fazer referência de que as informações acima destacadas, se apresentam muito completas e coerentes.

Ainda que elaborado de forma unilateral, as informações constantes no
documento foram corroboradas pelo depoimento de Sérgio Martins de Matos V. Martins, que exerce a função denominada “regulador de sinistros”, que segundo informações prestadas pelo próprio depoente, atua como prestador de serviços à seguradoras, realizando visitas nos locais do sinistro para apurar causas e eventuais prejuízos, bem como elaborar parecer técnico com base nas informações que tem e no contrato do seguro também.

Ao prestar depoimento compromissado, a testemunha a testemunha relatou em alguns trechos do seu depoimento:

“Que o relato do sinistro é que ocorreu um vendaval e uma queda de raio que atingiu a propriedade; Que foi apontado que o raio teria atingido o solo, contudo, não foi possível identificar registro claro e inequívoco da queda do raio na vistoria; Que foram registradas rachaduras verticais nas paredes, esquadrias e portas;

Que em caso de queda de raios em uma propriedade rural sempre ocorre rachadura de árvores, geralmente cai sobre um ponto mais elevado da propriedade, e quando as vezes acontece de registrar queda de raio diretamente em alvenaria ele promove uma quebra no reboco, normalmente faz uma abertura também na parede; Que normalmente o raio se dissipa no solo, onde ele cai ele se dissipa no solo;

Que no dia da vistoria registraram um ponto no solo, que foi apontado como se tivesse caído ali, mas árvore não; Que não havia nenhum indício de que o raio que caiu ali provocou rachadura ou que abriu um caminho que seguiu até o imóvel;
Registraram telhas quebradas e rachaduras verticais nas paredes, portas e batentes também;

Que atua como regulador de sinistros há mais de 20 anos; Que tem um curso que é ministrado pela entidade que regula essa área de seguros; É um treinamento específico para atuar nessa área de atendimento de sinistros; (...)”.

Questionado ainda sobre a existência de árvores nas proximidades da casa do Autor, respondeu que embora existam, não registraram no momento da vistoria nenhuma árvore caída e/ou atingida por um raio.

Em suma, como exposto, o Autor não trouxe aos autos qualquer laudo técnico e/ou outro documento similar e idôneo apto a contrapor as informações trazidas pela Ré nos documentos de regulação do sinistro, enquanto as testemunhas que arrolou apenas ratificaram os fatos alegados na inicial, uma vez que não presenciaram o evento alegado
.

Assim, tenho que não houve comprovação de que o evento climático indicado e previsto pelo apólice de seguro (queda de um raio), tenha efetivamente causado os danos no imóvel de residência do segurado, especificamente as rachaduras nas paredes, ou seja, não há prova d
o nexo causal necessário para contemplação do direito à cobertura securitária pretendida.

Repisa que o fato de tratar-se de relação e consumo não desincumbe o consumidor de produzir prova mínima do direito alegado, ou seja, provar o dano e o nexo causal sofridos, o que não ocorreu na hipótese com relação a este último requisito.

Assim, não há direito à cobertura pretendida, e tampouco à indenização por danos morais, porquanto inexistente qualquer ato ilícito da seguradora, devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.”
(id. 166151702 – grifei e negritei)

Conclui-se, desse modo, que a inversão do ônus da prova é direito do consumidor, desde que suas alegações sejam verossímeis, e que comprove ser hipossuficiente para produção da prova em questão.

Logo, embora seja dispensada a comprovação de culpa no caso dos autos pela responsabilidade objetiva da seguradora, exigindo-se apenas a prova do dano e do
nexo de causalidade
, esse não pôde ser demonstrado diante do fato de que o autor não fez prova mínima de que as fissuras existentes nas paredes do imóvel foram ocasionados pelo evento climático relatado na inicial, apto a ensejar a cobertura securitária ou qualquer responsabilidade da seguradora pela negativa.

Saliento que as partes foram devidamente intimadas para apontar as provas a serem produzidas, contudo, não se postulou a realização de prova pericial, mas tão somente produção de prova documental e testemunhal.

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO RESIDENCIAL - DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS POR VENDAVAL E QUEDA DE ÁRVORE – ALEGA EXISTÊNCIA DE RAIOS E DANOS ELÉTRICOS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – PAGAMENTO QUE DEVE SEGUIR O LIMITE DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante o recorrente tenha afirmado que arcou com os danos materiais causados ao seu imóvel decorrente da queda de raios na região, além de não haver comprovante de pagamento de tais valores, fato é que o seguro residencial contratado pelo segurado não cobre a totalidade dos alegados danos, devendo, portanto, ser pago o limite da apólice para o caso de vendaval.

Não sendo os argumentos do autor aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora o pagamento do valor indicado na apólice de seguro para os danos de vendaval e chuva.”
(RAC n. 1004849-62.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.09.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO RESIDENCIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE RAIO NA RESIDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - LAUDO TÉCNICO PERICIAL CATEGÓRIO E CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS DANOS NO IMÓVEL SÃO ESTRUTURAIS – ESTUDO DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICA SEM A CONSTATAÇÃO DE DESCARGAS ELÉTRICA NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro é o meio pelo qual o segurador assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato. Na visão de Sergio Cavalieri Filho (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 537) “segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco mediante a obrigação do segurador de repará-las”.

Na hipótese, nota-se que o contrato de seguro residencial do Recorrente prevê a cobertura em casos de incêndio, queda de raio e explosão no limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme ID. 8026272.

Objetivando comprovar o alegado, o Apelante juntou com a exordial diversas fotos de paredes rachadas (ID. 8026272, pág.8), boletim de ocorrência (ID. 8026273, pág.4), boletim de monitoramento hidrológico (ID. 8026273, pág.9), notas fiscais de materiais de construção (ID. 8026274) e a recusa administrativa da Seguradora em pagar a indenização securitária (ID. 8026274, pág.9).

Em contrapartida, a Recorrida trouxe o relatório de regulação do sinistro (ID. 8026296, pág. 5), com fotos da residência do Recorrente e a constatação de desnível nos fundos do imóvel.

O laudo pericial (ID. 8026314) realizado mediante leitura técnica dos autos, análise da apólice de seguro n.º 1201402037778, vistoria técnica in loco e estudo das condições meteorológicas, foi conclusivo e categórico em afirmar que os problemas existentes no imóvel são estruturais, que não há registro da ocorrência de intempéries climáticas na data mencionada e que os danos na residência não guardam consonância com descargas elétricas.

Nota-se, portanto, que a perícia além de categórica, não deixou margem de dúvidas que pudessem ensejar a realização de novo laudo técnico ou a produção de outro meio de prova, de modo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, em que pese a apólice do Recorrente prever a cobertura para queda de raio, inexiste nexo de causalidade entre os danos e a suposta descarga elétrica
.”
(RAC n. 0001911-19.2015.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.07.2019 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao julgar improcedente os pedidos da inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023